Tribunal: TJDFT
Processo: 0703620-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703620-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GRAFER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta SNIPER. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.